Tribunal: TJSP
Processo: 1012915-88.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
r Estadual no 666/91 e §1o do art. 2o, §1o, do Decreto no 34.753/9 – Caso, ademais, de existência de coisa julgada com efeito "erga omnes" na Ação Civil Pública no 0024500-62.2011.8.26.0482 - Sentença que determinou a renovação da concessão de passe livre mantida – Apelação improvida.
(TJSP; Apelação Cível 1012915-88.2014.8.26.0482; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Pessoas

Relator(a):

José Tarciso Beraldo

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/12/2020

Data de publicação:

11/12/2020

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Transporte coletivo intermunicipal - – Isenção de tarifa – Direito de pessoa com deficiência incapacitante demonstrada em perícia- Inteligência do disposto nos arts. 280 da Constituição Estadual, 2o e 3o, incisos I e II, do Decreto n° 3.298/99, regulamentador da Lei federal n° 7.853/89, 1o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 666/91 e §1o do art. 2o, §1o, do Decreto

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Transporte coletivo intermunicipal - – Isenção de tarifa – Direito de pessoa com deficiência incapacitante demonstrada em perícia- Inteligência do disposto nos arts. 280 da Constituição Estadual, 2o e 3o, incisos I e II, do Decreto n° 3.298/99, regulamentador da Lei federal n° 7.853/89, 1o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 666/91 e §1o do art. 2o, §1o, do Decreto no 34.753/9 – Caso, ademais, de existência de coisa julgada com efeito "erga omnes" na Ação Civil Pública no 0024500-62.2011.8.26.0482 - Sentença que determinou a renovação da concessão de passe livre mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012915-88.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
JANDAIA
TRANSPORTES
E
TURISMO
LTDA,
é
apelada
MARIA
FRANCINETE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012915-88.2014.8.26.0482 -Voto no 44465
2
VOTO No: 44465
APEL.No: 1012915-88.2014.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente - 4a VC
APTE. : JANDAIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
APDA. : MARIA FRANCINETE DA SILVA (JUST GRAT)
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

Transporte
coletivo
intermunicipal - Isenção de tarifa Direito de pessoa com
deficiência
incapacitante
demonstrada
em
perícia-
Inteligência do disposto nos arts. 280 da Constituição
Estadual, 2o e 3o, incisos I e II, do Decreto n° 3.298/99,
regulamentador da Lei federal n° 7.853/89, 1o, inciso I, da
Lei Complementar Estadual no 666/91 e §1o do art. 2o, §1o,
do Decreto no 34.753/9 Caso, ademais, de existência de
coisa julgada com efeito “erga omnes” na Ação Civil
Pública no 0024500-62.2011.8.26.0482 - Sentença que
determinou a renovação da concessão de passe livre mantida
Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Leonardo Mazzilli Marcondes - que julgou procedente dita “de
obrigação de fazer” para renovação de concessão de passe livre a pessoa portadora de
deficiência incapacitante; honorários advocatícios arbitrados em seis mil reais.
Sustenta a apelante, primeiro, que não é parte legítima por não
se enquadrar na legislação indicada na petição inicial e na decisão, uma vez que a
pretensão não se volta ao transporte urbano, mas intermunicipal (do qual não é
permissionária), sendo que “a Secretaria de Transportes do Estado, a ARTESP, a
qual, baixou a Portaria n.o 16 28.08.2012, que dispõe sobre a compra e venda de
passagens para a pessoa com deficiência”, sendo que dispõe seu “art. 1.o - §2.o que:-
“As pessoas a que se refere esse artigo não são isentas do pagamento de passagem”,
entre outras considerações, entre elas impugnação ao vulto dos honorários
advocatícios.
Pede a apelada, em sua resposta, a preservação do resultado.
O Ministério Público, nesta instância, eximiu-se de dar
parecer.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012915-88.2014.8.26.0482 -Voto no 44465
3
O inconformismo não vinga; aliás, tangencia a litigância de má-
fé.
Primeiro: não se compreende a insistência da apelante em se
afirmar parte passivamente ilegítima na medida em que, em julgamento anterior
deste mesmo caso (decisão que, afastando a extinção do processo que se fundara
exatamente em tal motivo), determinou a realização de perícia.
Asseverou-se, na ocasião (ver fls. 172/173) “com efeito, e ao
contrário do que constou na r. sentença, o pedido é para renovação de “carteira
de passe livre” “para o uso do transporte municipal” (fls. 03), o que, de resto, é
compatível com a situação descrita na petição inicial, isto é, a apelante é
moradora em Álvares Machado, municípiopróximo ao de Presidente Prudente,
onde realiza seu tratamento médico (atendimento no Hospital Regional e
participação de atividades na sede da Associação Prudentina de Prevenção a
AIDS, cf. fls. 02). Ora, é exatamente esse o serviço prestado pela apelada,
conforme se tira de sua contestação na qual afirma que “é permissionária de
serviço público de transporte rodoviário de passageiros disciplinado pelo
Decreto Estadual n.o 29.913 de 12.05.1989”, “cobrindo linhas tão somente
intermunicipais” (fls. 35). É verdade que a apelante, por vezes, refere-se a
transporte urbano em Presidente Prudente/SP, todavia, o faz apenas para
ressaltar sua necessidade de transporte àquele município, onde, frise-se, já goza
da gratuidade de transporte, de acordo com os documentos apresentados. Há,
portanto, adequada relação entre as partes, o pedido e o direito material em que
fundado. Consequentemente, há inequívoca legitimidade passiva “ad causam”
da apelada para responder pelo pedido de fornecimento de “passe livre”, na
linha, aliás, dos diversos precedentes anotados pelos cultos Promotores de
Justiça em seus pareceres.”.
Nada se alterou, desde então, seja do ponto de vista legislativo,
seja em se considerando alguma modificação na natureza dos objetivos societários da
apelante, de modo a que se pudesse modificar esse entendimento.
No mais, e conforme bem apanhado pelo culto Magistrado
(fls. 250 e seguintes), a verdade é que “a autora Maria Francinete Da Silva se
enquadra na situação discriminada no artigo 1, inciso I, da Lei Estadual 666/91.
Nos termos em questão, destaco os documentos carreados às fls.16/19 dos autos,
que atestam os problemas de saúde suportados pela autora e a necessidade de
ser submetida a tratamento nesta cidade de Presidente Prudente/S.P. Por sua
vez, dada a natureza da questão controvertida, se mostrou de fundamental
importância a realização de prova pericial médica em juízo, sob o crivo do
contraditório e do devido processo legal, cujo correspondente laudo se encontra
carreado às fls.225/230 dos autos. Após realizar exames físicos e psíquicos na
autora, o ilustre “expert” concluiu que a postulante é portadora de transtorno
depressivo ansioso e do vírus HIV (Imunodeficiência Humana Adquirida),
necessitando de tratamento médico. O eminente perito confirmou ainda que as
enfermidades da autora limita a capacidade laborativa da postulante Maria
Francinete Da Silva.”.
Daí a escorreita conclusão segundo a qual “Mostra-se
evidente, portanto, a satisfação, na hipótese em testilha, dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012915-88.2014.8.26.0482 -Voto no 44465
4
discriminados no artigo 1, inciso I, da Lei Estadual 666/91, o que justifica a
concessão do pleito de cunho cominatório lançado pela autora Maria Francinete
Da Silva na exordial. O fato de não se verificar lei municipal de Álvares
Machado/S.P disciplinando a questão em discussão não inviabiliza o
acolhimento da pretensão lançada pela autora na exordial, que decorre de
dispositivo legal expresso oriundo de diploma legal estadual. De outra seara, o
dispositivo legal acima especificado assegura a isenção tarifária para os
transportes coletivos urbanos de responsabilidade do Estado, o que inclui os
percursos intermunicipais (entre municípios) como no caso em testilha (Álvares
Machado Presidente Prudente/S.P). Em suma, há de se aplicar ao caso em
testilha o diploma legal estadual acima especificado, independentemente da
existência ou não de lei de caráter municipal. Por outro lado, respeitado
entendimento em contrário, o teor do artigo 1, inciso I, da Lei Estadual 666/91
se mostra de aplicação imediata, não dependendo de decreto que o regulamente.
Isto porque trata-se de dispositivo legal que tutela a saúde e dignidade da pessoa
humana, que correspondem a direitos fundamentais de caráter constitucional,
nos termos do especificado nos artigos 1, inciso III, e 6 da Carta Magna de 1988.
Desta feita, a inexistência de decreto regulamentando a isenção tarifária no
transporte intermunicipal na região do Oeste Paulista não inviabiliza a imediata
concessão da pretensão de cunho cominatório buscada pela autora Maria
Francinete Da Silva na exordial, eis que oriunda de direitos fundamentais
discriminados na Carta Magna de 1988, o que importa na aplicação imediata do
artigo 1, inciso I, da Lei Estadual 666/91. Ao final, há de se relatar que a
empresa demandada atua como concessionária ou permissionária do Poder
Público no tocante ao transporte coletivo, razão pela qual se encontra vincula ao
teor das normas que disciplinam a questão em tela, inclusive a que fixa isenção
tarifária para pessoas portadoras de deficiência cuja gravidade comprometa a
capacidade de trabalho, o que é o caso em testilha, independentemente de ser
atingido ou não o equilíbrio econômico-financeiro”.
Mas não é só.
A apelante, a esta altura, não deveria mais veicular os
questionamentos que trouxe na apelação, em face do resultado ocorrido na Ação
Civil Pública no 0024500-62.2011.8.26.0482 em que figurou como ré e, vencida em
primeiro grau, apelou.
Negando provimento a esse recurso o v. acórdão transitado
em julgado da C. Quarta Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça,
Rel. o Em. Des. Paulo Barcellos Gatti, assentou a partir da ementa:
a) APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO GRATUIDADE A DEFICIENTES FÍSICOS Pretensão
inicial voltada à imposição de obrigação de fazer à empresa-ré, no sentido de
que admita o amplo acesso de deficientes físicos ao benefício da isenção tarifária
no transporte público coletivo, sem imposição de qualquer restrição de
itinerário cabimento inteligência do art. 1o, I, da Lei Complementar Estadual no
666/91 cc. Decreto Estadual no 34.753/92 ausência de qualquer óbice na
legislação de regência - DANOS MORAIS COLETIVOS pedido sucessivo de
condenação da empresa-ré ao pagamento de indenização pelos supostos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012915-88.2014.8.26.0482 -Voto no 44465
5
morais coletivos provocados em detrimento dos usuários do serviço
inadmissibilidade sentença de parcial procedência mantida. Recurso da ré
improvido;
b) “A Constituição Federal, ao longo de todo o seu
minucioso texto, dispõe em diversos momentos a respeito da solidariedade
existente entre as três esferas da Federação no que pertine ao dever de proteção
dos direitos e garantias das pessoas portadoras de deficiência física. Confira-se:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: (...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência. (...) Art. 203. A assistência social
será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos: (...) IV - a habilitação e reabilitação das
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária; Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos
edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente
existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2o. Nesse contexto, visando
conferir efetividades aos comandos constitucionais e respeitada a sua esfera de
competência, o Estado de São Paulo editou a Lei Complementar Estadual no
666/1991, que autorizou o Poder Executivo a “conceder isenção de tarifas de
transporte às pessoas portadoras de deficiência” e deu outras providências:
Artigo 1o - Ficam isentos do pagamento de tarifas nos serviços de transporte
coletivo urbano de responsabilidade do Estado: I - as pessoas portadoras de
deficiência cuja gravidade comprometa sua capacidade de trabalho, bem como
o menor de 14 (quatorze) anos, portador de deficiência que igualmente
justifique o benefício; II - os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos. Parágrafo
único - A isenção de que trata este artigo poderá ser estendida a um
acompanhante do deficiente, devidamente registrado junto à entidade ou órgão
prestador do serviço, atendidas as condições fixadas em regulamento. Artigo 2o -
O Poder Executivo, mediante decreto, poderá em caráter excepcional, conceder
a isenção de que trata o artigo anterior, por prazo determinado, em favor de
segmentos da população especialmente atingidos por situações de calamidade
pública ou de grave crise social ou econômica. Artigo 3o - O Poder Executivo
expedirá instruções aos representantes da Fazenda do Estado nas empresas
referidas no artigo 2o; inciso II, do Decreto-Lei Complementar n. 7, de 6 de
novembro de 1969, para concretização das providências administrativas e
operacionais necessárias à efetivação das isenções de que trata esta Lei
complementar. Artigo 4o - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de
sua publicação, devendo ser regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias. A
referida legislação complementar foi regulamentada pelo Decreto no 34.753, de
1o de abril de 1992, o qual veio dispor sobre as regras do procedimento de
avaliação a que se submeteria o usuário para comprovar o seu estado de
deficiência para fins de gozo da isenção tarifária. Atente-se que a LCE no
666/91, ou mesmo o seu respectivo Decreto regulamentador, não previram
qualquer óbice ao usufruto da isenção tarifária, seja em termos quantitativos
(limite de viagens diárias) ou mesmo com relação ao itinerário a ser realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012915-88.2014.8.26.0482 -Voto no 44465
6
pelo usuário, razão pela qual o gozo deveria se dar de forma plena. Por isso,
mostra-se ilegal a restrição imposta pela empresa-ré em detrimento de seus
usuários no sentido de exigir o cumprimento de determinado itinerário para
fins de gozo da isenção tarifária, conforme se depreende dos documentos de fls.
31/82. Nem se cogite argumentar que as legislações supra citadas não são
aplicáveis às empresas prestadoras de serviço de transporte coletivo
intermunicipal. Ora, uma vez que a empresa-ré figura como permissionária da
Administração Estadual na prestação de serviço de transporte coletivo urbano
de responsabilidade do Estado (sentido lato), deve se submeter ao mesmo
regramento a que está sujeito o ente Estatal se estivesse prestando diretamente o
serviço, sob pena de incorrer em ilegalidade. Se não bastasse, o próprio
formulário de preenchimento para concessão de isenção fornecido pela empresa-
ré faz remissão aos termos do Decreto no 34.753/92 (fl. 23), evidenciando a
impertinência e superficialidade da tese defesa neste aspecto. Acrescente-se que
a interpretação legislativa não comporta possibilidade de limitação objetiva
(restrição quanto ao itinerário), tal como sustentado pela empresa-ré, até
mesmo porque, este entendimento não se coaduna com os dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais já mencionados, inexistindo possibilidade
de imposição de óbice ao pleno gozo da isenção tarifária por parte dos usuários
que titularizem o benefício. Não se olvide, ainda, que eve Não se olvide, ainda,
que eventual descompasso no equilíbrio financeiro do contrato de permissão,
oriundo da necessária observação das normas legais de regência da matéria
deverá ser objeto de análise e eventual revisão procedida somente entre as
partes interessadas, sem poder afrontar os direitos garantidos por lei aos
terceiros-usuários. Destarte, evidenciada está a ilícita limitação imposta pela
empresa-ré aos seus usuários portadores de deficiência física que gozam de
isenção tarifária...”.
Em resumo: neste caso concreto a apelada demonstrou

submetendo-se a perícia levada a cabo sob contraditório preencher os requisitos
legais para obter a renovação de seu passe livre ou gratuito pela apelante da qual,
portanto, não se pode escusar.
Fica, pois, mantida a bem lançada sentença (art. 252 do RI-
TJSP), tanto pelos seus próprios fundamentos como pelos aqui acrescentados;
adiciona-se, quanto aos honorários advocatícios, que foram arbitrados
adequadamente por eqüidade malgrado a impugnação também aí apresentada pela
apelante sob observância do disposto nos §§2o e 8o do Cód. de Proc. Civil, de
modo a se remunerar com dignidade os profissionais representantes da apelada;
menos seria aviltamento da nobre profissão, sem contar que os que defendem a
apelante teriam recebido idêntico tratamento se ela vencedora fosse.
Ficam, de outra sorte, ajustados para R$-6.600,00 (seis mil e
seiscentos reais) em face do disposto no §11 do mesmo dispositivo da lei processual.
Em face do exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator